Tribunal: CARF
Processo: 13819.902548/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.902548/2013-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.145 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
KOSTAL ELETROMECANICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA PELA DRJ. INOCORRÊNCIA.
O processo administrativo tributário é informado pelo princípio do livre
convencimento motivado, o qual permite ao julgador que analise o caso
concreto à luz da legislação pertinente e firme seu convencimento a partir da
prova constante dos autos, devendo relatar os fundamentos de sua decisão e os
motivos que o levaram a determinada conclusão.
Estando a DRJ convencida que o processo estava pronto para julgamento não
teria porque convertê-lo em diligência. Não se trata de um direito subjetivo do
contribuinte.
PER/DCOMP.
ERRO
DE
FATO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no recurso
voluntário. A DRJ foi clara na decisão recorrida em alertar para a falta de
documentação fiscal e contábil de suporte e o Recorrente permanece inerte na
instrução probatória necessária para comprovar o direito alegado.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.902548/2013-46
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.145 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902548/2013-46

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Ribeirão Preto – SP que julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada pelo contribuinte em razão da não homologação da declaração de
compensação DCOMP no 30750.30736.300710.1.3.04-0795 proferida através Despacho
Decisório , sob o seguinte fundamento:

A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico de fl. 119 não
homologando o feito, sob o fundamento de que o DARF indicado como fonte do valor pago a
maior estava integralmente utilizado para quitação de débito confessado pelo contribuinte, não
restando saldo disponível para a compensação pretendida.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.145 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902548/2013-46

Cientificada do despacho decisório em 12/08/2013 (Histórico da comunicação à
fl. 124), a interessada apresentou em 11/09/2013 a manifestação de inconformidade de fls. 02 a
04 (cópia às fls. 108 a 111), acompanhada dos documentos de fls. 05 a 104, onde alega, em
síntese, que durante o ano-calendário de 2008 optou pela apuração anual do lucro real utilizando-
se da sistemática da suspensão/redução dos pagamentos, com base nos balancetes contábeis. Diz
que ao elaborar os cálculos definitivos do lucro real anual, e dessa forma descontar as
antecipações efetuadas durante o ano de 2008, verificou que os recolhimentos foram superiores
ao montante devido pelo lucro real anual, restando um saldo negativo de R$ 45.535,14, mesmo
sem considerar o recolhimento relativo ao mês de dezembro/2008 no valor de R$ 70.929,65.
Afirma que já retificou a DCTF no qual constava indevidamente o débito relativo ao mês de
dezembro/2008, no valor de R$ 70.929,65. Requer seja julgada procedente a manifestação de
inconformidade para que seja reformado o despacho decisório a fim de que seja homologada a
compensação.
O Acórdão ora Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade
(14-96.767 - 6a Turma da DRJ/RPO) e teve dispensa de ementa nos termos do que dispõe a
Portaria RFB no 2724, de 2017.
Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “para suspender o pagamento
do imposto estimado, a contribuinte deve levantar balanços ou balancetes, os quais devem estar
transcritos no Livro Diário, mas a interessada não comprovou em nenhum momento a existência
desses balanços ou balancetes, devidamente escriturados no Livro Diário e também não
apresentou nenhum outro elemento da escrituração contábil e fiscal”. “Portanto, faltando aos
autos a comprovação da existência do pagamento indevido, o direito creditório a favor do
contribuinte não pode ser reconhecido a compensação não pode ser homologada”.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
143 dos autos - alegando em síntese:

a) DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA E DA NECESSIDADE
DE DILIGÊNCIA: Afirma que “para que não faltem nos autos
elementos suficientes para se chegar à conclusão da existência de
créditos, bem como da exatidão do procedimento adotado pela
empresa, necessário se faz a baixa do presente feito em diligência,
para que sejam solicitados todos os documentos que o julgador veio
a entender pertinente (o que faz nesta oportunidade, em atenção ao
princípio da eventualidade, conforme exposto no tópico “II.c” a
seguir), , tudo com o objetivo de que as decisões administrativas
sejam proferidas longe de qualquer equívoco fático”;
b) DA FARTA DOCUMENTAÇÃO QUE INSTRUI A MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE E DA DOCUMENTAÇÃO CITADA NO V.
ACORDÃO RECORRIDO
–
DO PRINCÍPIO DA
VERDADE
MATERIAL E DO ENTENDIMENTO DA CÂMARA SUPERIOR DE
RECURSOS FISCAIS QUANTO A POSSIBILIDADE DE JUNTADA
DE DOCUMENTOS EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO:
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.145 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902548/2013-46

“Assim,
considerando
que
a
Recorrente
apresentou
diversos
documentos junto à impugnação administrativa, os quais foram dados
como insuficientes no v. acórdão recorrido, sem ser oportunizada à
parte a apresentação dos mesmos, em observância ao princípio da
verdade material e do formalismo moderado que deve reger o processo
administrativo tributário”.
c) DA
ORIGEM
DO
DIREITO
CREDITÓRIO
E
DE
SUA
COMPROVAÇÃO: Aduz que “ao elaborar os cálculos definitivos do
lucro real anual, e dessa forma descontar as antecipações efetuadas durante
o ano, a Recorrente verificou que as antecipações efetuadas durante o ano
de 2008 foram superiores ao montante devido pelo cálculo do lucro real
anual, restando assim um saldo negativo de R$ R$ 45.535,14, mesmo sem
considerar o recolhimento relativo ao mês de dezembro/2008 no valor de
R$ 70.925,65”.
d) Requereu que “seja julgado procedente o presente recurso voluntário,
reconhecendo-se a preliminar para converter o feito em diligência
nos termos delineados”.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que, com exceção do pedido de reapreciação
dos seus argumentos e pedidos, o Recurso Voluntário apresentado constitui-se basicamente em
reprodução de parte da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente apreciadas pelo
julgador a quo.
As únicas inovações trazidas pela Recorrente se referem aos itens II. B e II.C do
seu recurso vez que, no mérito, basicamente repete os argumentos da Manifestação de
Inconformidade.
Quanto à alegada Nulidade da decisão recorrida face a suposta necessidade de
diligência entendo que a arguição é totalmente descabida.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.145 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902548/2013-46

A realização de diligência não é direito potestativo do contribuinte mas sim,
faculdade do Relator ou da Turma julgadora quando entenderem necessário para o julgamento do
feito, não foi o caso.
Nesse ponto, é importante notar que o processo administrativo tributário é
informado pelo princípio do livre convencimento motivado, o qual permite ao julgador que
analise o caso concreto à luz da legislação pertinente e firme seu convencimento a partir da
prova constante dos autos, devendo relatar os fundamentos de sua decisão e os motivos que o
levaram a determinada conclusão.
Em caso de eventual necessidade de aprofundamento da análise dos fatos
apresentados, o julgador pode solicitar a realização de diligência, a ser efetuada pela autoridade
autuante ou outra de mesma competência, ou de exame pericial, quando a elucidação de fato ou
o exame de matéria demanda o auxílio de um especialista em determinado ramo específico do
conhecimento. Em qualquer caso, é certo que as diligências e perícias não têm por finalidade
suprir as deficiências probatórias das partes.
Assim é que estando a DRJ convencida que o processo estava pronto para
julgamento não teria porque convertê-lo em diligência. Não se trata de um direito subjetivo do
contribuinte.
A diligência não se presta para simplesmente suprir a inércia do sujeito passivo na
produção das provas cujo ônus recaia sobre seus ombros. Isso é o que dispõe o artigo 18 do
Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Não vislumbro, portanto, qualquer infração ao amplo direito de defesa da
contribuinte.
Assim, deve-se afastar a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância.
No que se refere ao tópico em que alega o contribuinte quanto à alegada “farta
documentação que instruiu a manifestação de inconformidade” e a defesa do princípio da
verdade material para possibilitar a juntada de novos documentos em sede recursal cumpre
ressaltar quais foram, inicialmente, os documentos juntados em sede de Manifestação de
Inconformidade:
a) Contrato Social – (fls. 5 a 18) – em nada pode servir como prova do
alegado direito creditório;
b) Procuração Pública – (fls. 19 a 21) - em nada pode servir como prova do
alegado direito creditório;
c) Documentos de identificação – pessoa física – (fls. 22 a 26) - em nada
pode servir como prova do alegado direito creditório;
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.145 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902548/2013-46

d) Procuração particular para advogados – (fls. 28 e 29) - em nada pode
servir como prova do alegado direito creditório;
e) PER/DCOMP no 30750.30736.300710.1.3.04-0795 – (fls. 31 a 39) - em
nada pode servir como prova do alegado direito creditório diante da
ausência de elementos comprobatórios;
f) Ficha 12A – DIPJ 2009/2008 – (fl. 41) – trata-se de imagem da tela de
um computador, sequer fora juntada a referida DIPJ completa e,
mesmo assim, tal documento não constitui confissão de dívida e,
portanto, não tem força probatória se desacompanhada dos elementos
contábeis hábeis;
g) DCTF – Dez/2008 (Original) – (fls. 43 a 73) – DCTF a qual o
contribuinte alega ter cometido erro na informação, não se constitui
como elemento de prova hábil do alegado erro;
h) DCTF – Dez/2008 (Retificadora) – (fls. 75 a 103) – não possui força
probatória se desacompanhada dos documentos fiscais e contábeis que
lhe deem amparo, conforma a clareza da decisão da DRJ;
i) • Rastreamento de postagem via correio – (fl.104) – apenas possui força
probatória quanto à tempestividade da manifestação.

De uma simples análise do quanto acima relatado o que se verifica da alegada
“farta documentação” é que o contribuinte juntou documentos que não são hábeis para
comprovar o alegado direito creditório. Tal fato foi claramente enfrentado e didaticamente
explicado na decisão recorrida.
Veja-se que, sequer os alegados balancetes de suspensão e redução foram juntados
pelo contribuinte. O que se vê, portanto, é que o contribuinte não logrou êxito em comprovar o
seu direito creditório, o qual é ônus que lhe incumbe.
Por sua vez, em sede recursal, traz alegação genérica quanto ao princípio da
verdade material e o alegado direito da juntada de provas em sede recursal e, no mérito, apenas
repete os argumentos da manifestação de inconformidade.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.145 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902548/2013-46

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

Voto
Como relatado, a não homologação da DCOMP decorreu do fato de que o DARF no
valor de R$ 70.929,65 – código 2362 – IRPJ – Estimativa Mensal,, referente ao mês de
dezembro/2008, indicado na DCOMP como origem do crédito aproveitado na
compensação, ter sido integralmente utilizado na quitação de débitos informados pelo
próprio contribuinte.
Em se tratando de declaração eletrônica, a verificação dos dados informados pelo
contribuinte na DCOMP foi realizada também de forma eletrônica, cotejando-os com os
demais dados por ela informados à Receita Federal em outras declarações, bem como
com outras bases de dados desse órgão (pagamentos, etc), resultando no Despacho
Decisório em discussão.
Em sede de manifestação de inconformidade, a interessada alega que ao apurar
definitivamente o lucro real anual, e dessa forma descontar os pagamentos mensais
efetuados, verificou que mesmo sem descontar o pagamento de R$ 70.929,65, a soma
dos demais recolhimentos foi superior ao valor do IRPJ devido apurado no ajuste anual,
conforme ficha 12A da DIPJ que anexou à fl. 41 e que já providenciou a retificação da
DCTF referente ao mês de dezembro/2008 (fls. 75 a 103).
A DCTF retificadora foi apresentada em 30/08/2013 (fl. 75), portanto, após a ciência do
despacho decisório, que ocorreu em 12/08/2013.
No entanto, mesmo que fora da espontaneidade, subjaz a alegação de que teria havido
erro na consignação do débito de IRPJ constante da declaração original, ao qual o
pagamento foi inteiramente alocado.
Assim, a manifestação de inconformidade embute solicitação de desconstituição de
confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de crédito
aproveitado na compensação tem apoio não só legal, como também documental.
Assim instalada a discussão, o sucesso do contribuinte em ver homologada a
compensação nesta instância administrativa, já fora da órbita do tratamento eletrônico,
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.145 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902548/2013-46

condiciona-se à comprovação da liquidez e certeza do direito de crédito, nos termos do
art. 170 da Lei n° 5.172, de 1966 (CTN), a seguir transcrito:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.”(Grifo nosso)
A simples alegação de erro no preenchimento da DCTF entregue não tem o condão de
revestir de liquidez e certeza o direito de crédito compensado. É necessária a
comprovação do erro, uma vez que a situação em foco não se configura como simples
erro material de preenchimento, dado que o recolhimento do Darf se deu na mesma
medida do débito confessado na DCTF original, mas sim de uma nova apuração, na
qual, segundo o contribuinte, teria sido apurado saldo negativo sem considerar o
recolhimento de dezembro/2008.
Por outro lado, a Declaração Integrada de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ, instituída pela Instrução Normativa SRF no 127, de 30 de outubro de
1998, é o documento por meio do qual as pessoas jurídicas devem apresentar,
anualmente, informações
sobre diversos impostos
e contribuições devidos,
compreendendo o resultado das operações do período de 01 de janeiro a 31 de dezembro
do ano anterior ao da declaração.
Desta forma, a DIPJ não configura documento suficiente a comprovar qualquer erro nas
informações prestadas na DCTF, pois se trata de documento de natureza meramente
informativa, enquanto a DCTF traduz-se em instrumento de confissão de dívida.
Eventualmente a DIPJ prestar-se-ia a comprovar erro de preenchimento da DCTF caso
estivesse acompanhada da correspondente documentação fiscal e contábil que dá
suporte aos valores reclamados.
Neste sentido manifestou-se o Conselho de Contribuintes, atual, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF no Acórdão no 103-22.990, proferido em
sessão de 25 de abril de 2007:
DIPJ. EFEITOS. A DIPJ é meramente informativa, não constituindo confissão de
dívida, nem instrumento hábil e suficiente para exigência do crédito tributário que, não
sendo declarado em DCTF, deve ser constituído por lançamento de ofício. DIPJ. ERRO
NO PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO. Incabível a retificação de valores
declarados, quando não são trazidos à colação elementos que permitam a sua
apuração. Recurso improvido.
E, ainda, através do Acórdão no 204-02887, em sessão de 20 de novembro de 2007:
NORMAS PROCESSUAIS. ÔNUS DA PROVA. Estando descrita a infração com o
correspondente enquadramento legal, acompanhados de quadros demonstrativos dos
montantes considerados corretos pela fiscalização e daqueles declarados pelo sujeito
passivo, cabe a este a prova da incorreção em algum desses elementos, nos termos do
art. 333 do CPC. (...). CONFISSÃO DE DÍVIDA. DIPJ. A partir do ano-calendário
1999, ao menos, a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica -
DIPJ, instituída pela IN SRF no 127/98, tem caráter meramente informativo. Para as
pessoas jurídicas, o único instrumento de confissão de dívida é a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF. (...). Recurso Voluntário Negado.
O RIR/1999, possibilita aos contribuintes o direito de optar pela apuração anual do
imposto, com recolhimentos mensais por estimativa:
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.145 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902548/2013-46

Art. 222. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto e adicional, em cada mês, determinados sobre base de
cálculo estimada (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
Parágrafo único. A opção será manifestada com o pagamento do imposto
correspondente ao mês de janeiro ou de início de atividade, observado o disposto no
art. 232 (Lei no 9.430, de 1996, art. 3o, parágrafo único).
(...)
Art. 230. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais,
que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional,
calculado com base no lucro real do período em curso (Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 35, e Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
§ 1o Os balanços e balancetes de que trata este artigo (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, §
1o):
I – deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos
no livro Diário;(grifei)
Portanto, nos termos da legislação citada, para suspender o pagamento do imposto
estimado, a contribuinte deve levantar balanços ou balancetes, os quais devem estar
transcritos no Livro Diário, mas a interessada não comprovou em nenhum momento a
existência desses balanços ou balancetes, devidamente escriturados no Livro Diário e
também não apresentou nenhum outro elemento da escrituração contábil e fiscal.
Registre-se que o ônus probante é do contribuinte que alega possuir um direito
creditório junto à Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
O entendimento acima está alinhado com o entendimento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), conforme ementas:
Ac. 3301-001.932:
PAGAMENTO
INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
O artigo 165 do CTN autoriza a restituição do pagamento indevido e o artigo 74 da Lei
no 9.430/96 permite a sua compensação com débitos próprios do contribuinte, mas,
cabe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa. À míngua de
tal comprovação não se homologa a compensação pretendida. As Declarações (DCTF,
DCOMP e DIPJ) são produzidas pelo próprio contribuinte, de sorte que, havendo
inconsistências nas mesmas não retiram a obrigação do recorrente em comprovar os
fatos mediante a escrituração contábil e fiscal, tendo em vista que, apenas os créditos
líquidos e certos comprovados inequivocamente pelo contribuinte são passíveis de
compensação tributária, conforme preceituado no artigo 170 da Lei no 5.172/66
(Código Tributário Nacional - CTN). Recurso Improvido.
Ac. 3803-003.547:
MATÉRIA TRIBUTÁRIA. ÔNUS DA PROVA. Cabe ao transmitente do Per/DComp o
ônus probante da liquidez e certeza do crédito tributário alegado.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.145 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902548/2013-46

À autoridade administrativa cabe a verificação da existência desse direito, mediante o
exame de provas hábeis, idôneas e suficientes a essa comprovação. A insuficiência de
provas enseja a não homologação.
Ac. 3801-001.282:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de
comprovar as alegações que oponha ao ato administrativo. Inadmissível a mera
alegação da existência de um direito sem os documentos fiscais comprobatórios de suas
alegações. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA Somente os créditos líquidos e certos são
passíveis de compensação nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional.
E a respeito do tema “prova”, estas devem ser apresentadas no momento da
apresentação da impugnação, de acordo o Decreto no 70.235, de 1972, no art. 16, inc. III
e §4o.
I – deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos
no livro Diário;(grifei)
Portanto, nos termos da legislação citada, para suspender o pagamento do imposto
estimado, a contribuinte deve levantar balanços ou balancetes, os quais devem estar
transcritos no Livro Diário, mas a interessada não comprovou em nenhum momento a
existência desses balanços ou balancetes, devidamente escriturados no Livro Diário e
também não apresentou nenhum outro elemento da escrituração contábil e fiscal.
Registre-se que o ônus probante é do contribuinte que alega possuir um direito
creditório junto à Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
O entendimento acima está alinhado com o entendimento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), conforme ementas:
Ac. 3301-001.932:
PAGAMENTO
INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
O artigo 165 do CTN autoriza a restituição do pagamento indevido e o artigo 74 da Lei
no 9.430/96 permite a sua compensação com débitos próprios do contribuinte, mas,
cabe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa. À míngua de
tal comprovação não se homologa a compensação pretendida. As Declarações (DCTF,
DCOMP e DIPJ) são produzidas pelo próprio contribuinte, de sorte que, havendo
inconsistências nas mesmas não retiram a obrigação do recorrente em comprovar os
fatos mediante a escrituração contábil e fiscal, tendo em vista que, apenas os créditos
líquidos e certos comprovados inequivocamente pelo contribuinte são passíveis de
compensação tributária, conforme preceituado no artigo 170 da Lei no 5.172/66
(Código Tributário Nacional - CTN). Recurso Improvido.
Ac. 3803-003.547:
MATÉRIA TRIBUTÁRIA. ÔNUS DA PROVA. Cabe ao transmitente do Per/DComp o
ônus probante da liquidez e certeza do crédito tributário alegado.
À autoridade administrativa cabe a verificação da existência desse direito, mediante o
exame de provas hábeis, idôneas e suficientes a essa comprovação. A insuficiência de
provas enseja a não homologação.
Ac. 3801-001.282:
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.145 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902548/2013-46

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de
comprovar as alegações que oponha ao ato administrativo. Inadmissível a mera
alegação da existência de um direito sem os documentos fiscais comprobatórios de suas
alegações. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA Somente os créditos líquidos e certos são
passíveis de compensação nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional.
E a respeito do tema “prova”, estas devem ser apresentadas no momento da
apresentação da impugnação, de acordo o Decreto no 70.235, de 1972, no art. 16, inc. III
e §4o.

No presente caso, reiterar o já citado trecho do voto do Conselheiro do CARF
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes que, no Acórdão 103-23.534 (de 13/08/2008), assim
tratou da questão:
“ Nesse passo, é oportuno destacar as palavras de Fabiana Del Padre Tomé (A prova no
direito tributário, Editora Noesis, 2005):
Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar,
fazendo-o com o animus de convencimento.
Ou seja, a prova não se confunde com os elementos probatórios, ela é constituída a
partir deles. Uma nota fiscal, um contrato, uma página da escrituração contábil não são
prova, mas sim elementos de prova. A prova corresponde à articulação lingüística que
relacione os documentos apresentados com o objeto da refrega jurídica no sentido de
confirmar o que se alega. Alegar genericamente e juntar papéis não é prova.
O equívoco entre os dois conceitos tem conduzido a muitas confusões e até mesmo a
situações de completa indecidibilidade, levando o Conselho a anular indevidamente
decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento.
Essa situação é absolutamente análoga à resolução de um quebra-cabeça. Ao adquirir
uma caixa com um jogo de 5.000 peças, só terei certeza de haver, de fato, ali uma
imagem repartida em pedaços, se os re-agrupar. Todavia, e se não for possível, com as
peças disponíveis, montar a figura estampada na tampa da caixa? E se as peças
corresponderem à outra imagem, ou pior, forem, por erro de fabricação, um amontoado
de peças provindas de recortes parciais de diversas outras figuras? Deverei, para obter
ressarcimento do valor pago, provar ao comerciante, que as partes não formam um todo
harmônico? Como é possível fazer essa demonstração? Mediante a apresentação de
todas as possíveis combinações entre as peças?
Certamente não! O vendedor é que deve provar que elas podem ser reunidas de tal
forma a constituir a figura retratada na caixa.
O mesmo se dá na juntada de documentos ao processo.
Não cabe à autoridade julgadora de primeiro grau, diante de um sem par de documentos
apresentados na impugnação, demonstrar que cada um deles não possibilita comprovar
o que a defesa alega. Isso seria o mesmo que comprovar que não existe possibilidade de
montar as peças de um quebra-cabeça. No caso de os documentos não serem aptos a
comprovar o alegado (no caso especifico, existência das despesas e preciso valor), por
mais que se esforçasse, a outra parte sempre poderia alegar genericamente que não
foram analisados com "olhos de ver". Cabe à defesa constituir a prova pela precisa
articulação dos elementos e não o contrário.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.145 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902548/2013-46

Repito: provar não é juntar documentos; é articulá-los; e isso não foi realizado pela
recorrente.”
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de certeza
e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o
reconhecimento de um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
O fato é que mesmo com todo o alerta e diante de uma decisão tão clara e
didática, o contribuinte permanece defendendo a validade de uma DCTF retificadora
desacompanhada de qualquer documentação de suporte.
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.145 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902548/2013-46

Por sua vez, em sede de Recurso Voluntário o contribuinte traz novos documentos
sem qualquer justificativa ou concatenação, sem dialogar com a decisão recorrida.
O contribuinte anexa ao seu Recurso Voluntário o que alega ser o Balancete
Contábil mas trata-se de documento que não cumpre os requisitos formais para sua validade
tratando-se de documento apócrifo e sem força probatória.
Traz ainda recibos da escrituração digital mas sem trazer aos autos a referida
escrituração, certamente também nada prova ou dialoga com a decisão recorrida.
Junta a DIPJ 2009/2008 entretanto, como já bem delineado pela decisão recorrida,
tal documento nada prova sem a documentação contábil e fiscal de suporte.
Traz ainda planilha de apuração do Lucro Real apurada unilateralmente e sem
qualquer lastro probatório.
Por último, traz o LALUR que, isoladamente, não consegue comprovar a origem
do alegado direito creditório.
Veja ainda que o contribuinte entendeu que o DD não considerou o IR Fonte
relativo a pagamentos retidos no exterior e as estimativas compensadas mas simplesmente
nenhuma prova traz a esse respeito.
Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de
que teria havido um erro de fato, é de se negar o provimento do recurso voluntário.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, e voto no sentido de afastar as preliminares e negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital